Tribunal: STF
Processo: HC 207410
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Ademar Rigueira Neto e outros, em favor de T.F.C., contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do RHC 144.204 - MG. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito de homicídio qualificado.
    Após o final da instrução, a defesa impetrou habeas corpus no TJMG alegando, em suma, violação ao art. 400 do CP.
    A ordem foi denegada.
    Daí a interposição de recurso ordinário em habeas corpus no STJ. Na ocasião, alegou-se nulidade no depoimento do acusado, além da prisão preventiva não ter sido revista periodicamente. 
    O recurso foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INTERROGATÓRIO DO RÉU. INVERSÃO DO RITO DO ART. 400 DO CPP. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA QUE NÃO SUSPENDE O TRÂMITE PROCESSUAL. ART. 222, § 1º, DO CPP. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TEMA NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
    I - É possível a realização do interrogatório do acusado ainda que pendente de cumprimento carta precatória expedida para oitiva de testemunha, uma vez que, conforme previsão expressa do art. 222, § 1º, do Código de Processo Penal, a expedição de carta precatória não suspende a instrução criminal. Precedentes.
    II - O reconhecimento da nulidade de ato processual, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief e nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, exige a demonstração do prejuízo sofrido. Precedentes.
    III - In casu, não foi comprovado prejuízo em razão da alegada nulidade, pois, ainda que o réu tenha sido interrogado antes da devolução das cartas precatórias remanescentes, tal fato, isoladamente, é insuficiente para a anulação do feito, considerando que a Defesa sequer indicou eventuais questões ou esclarecimentos que poderiam ter sido feitos se o interrogatório tivesse sido realizado ao final da instrução processual, ou de que forma a renovação dos atos poderia beneficiar o recorrente.
    IV - No que concerne ao pleito de revogação do decreto de prisão preventiva do recorrente em virtude de alegada violação do art. 316, parágrafo único, do CPP, pela ausência de reavaliação do decreto prisional no prazo de 90 (noventa) dias, é inviável, no ponto, o conhecimento do presente recurso em habeas corpus, porquanto o tema suscitado pela Defesa não foi examinado pelo eg. Tribunal de origem no prévio mandamus. Assim, se a questão suscitada não foi objeto de análise do eg. Tribunal a quo, fica impedida esta Corte Superior de proceder ao seu exame, sob pena de atuar em indevida supressão de instância. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido”. (eDOC 12, p. 36)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a violação ao art. 400 do Código de Processo Penal, haja vista não ter o réu sido ouvido por último durante a instrução. 
    Este writ veio a mim distribuído por prevenção ao RHC 193.146/MG. (eDOC 14) 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    As razões merecem acolhimento em partes.
    Inicialmente, no que concerne à alegação de que não houve a reavaliação da prisão preventiva dentro prazo de 90 dias, verifico que o Superior Tribunal de Justiça decidiu em estrita conformidade com a jurisprudência desta Corte, pois o Plenário do STF, nos autos da Suspensão de Liminar 1.395, firmou entendimento no sentido de que a falta de reavaliação da prisão preventiva, a cada 90 dias, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, não gera direito à revogação automática da prisão preventiva. 
    No ponto, eu já havia afirmado, em decisões monocráticas anteriores (HC 179.859), que o preso tem direito ao reexame da necessidade da segregação cautelar a cada noventa dias e, na sua ausência, cabe ao Poder Judiciário determinar a sua pronta satisfação. Assim, a falta de revisão da necessidade da prisão preventiva (ex officio) pode acarretar a determinação para a sua realização pelo Magistrado ou Tribunal da origem (HCs 184.769, 187.293 e 189.948; HC 191.187 ED, todos de minha relatoria). 
    No entanto, no que concerne a alegação de violação ao art. 400 do CPP, verifico manifesta ilegalidade a ser reparada.
    Isso porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na data de 3.3.2016, ao julgar o HC 127.900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, ata de julgamento publicada no DJe de 11.3.2016, decidiu pela aplicação ao processo penal militar a exigência de realização do interrogatório do réu ao final da instrução criminal, conforme previsto no art. 400 do CPP. Decidiu, também, pela modulação dos efeitos da decisão para assentar que, a partir da publicação da ata do julgamento, seja aplicável a regra do CPP às instruções não encerradas nos processos de natureza militar e eleitoral e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial. 
    Seguramente, a expedição de carta precatória não suspende o curso do processo penal, mas, deferida a produção de prova testemunhal defensiva, de cujo depoimento se extrairão dados para subsidiar a sentença na primeira fase do Júri, é prematura a realização do depoimento do acusado pendente a devolução da carta pelo juízo deprecado, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem, para declarar nulo o interrogatório do paciente, bem como todos os atos processuais a ele subsequentes, haja vista manifesta violação ao art. 400 do CPP e da jurisprudência pacífica desta Corte.
    Intime-se via DJe. 
    Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente